Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-72.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703161-72.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE PAULO ANTONIO DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: PAULA CRISTINA PIRES DE ARAUJO APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS D E S P A C H O Por meio da petição de ID 65054813 e documento que a acompanha (“adendo ao distrato do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 30/09/2024”), o patrono do ESPÓLIO DE PAULO ANTÔNIO DE ARAÚJO, Dr. Eduardo Silva Freitas, OAB/DF no 26.391, comprovou a ciência da mandante quanto à renúncia do mandato, permanecendo o renunciante como patrono da causa pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do §1o, do art. 112, do CPC. Observe-se a secretaria. Ultrapassada a questão, a apelação cível em epígrafe discute tão somente os honorários sucumbenciais. Nos termos da jurisprudência do colendo STJ, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los. Posta a questão nestes termos, determino à d. secretaria da Turma que inclua no sistema PJe o Dr. Eduardo Silva Freitas, OAB/DF no 26.391, também como apelante, em conjunto com a parte recorrente já cadastrada. Aguarde-se a inclusão do recurso em pauta presencial. P.I. Brasília/DF, 12de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator